Tribunal: TJPA
Processo: 0802956-23.2022.8.14.0000
Classe: Dissídio Coletivo de Greve
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) - 0802956-23.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA

AUTORIDADE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO DE IPIXUNA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. DIREITO CONSTITUCIONAL DE GREVE. EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. SERVIÇO ESSENCIAL. COMUNICAÇÃO DA DEFLAGRAÇÃO DA GREVE SEM OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS. OFENSA AOS ARTIGOS 3.º, 13 E 14 DA LEI 7.783/89. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Supremo Tribunal Federal quando julgou os Mandados de Injunção nº 670/ES, nº 708/DF e nº 712/PA, com eficácia erga omnes, fixou parâmetros para o controle judicial do exercício do direito de greve, determinando a aplicação, no que coubesse, das Leis nº 7.701/1988 e nº 7.783/1989, aos conflitos e às ações judiciais que envolvessem a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis, e, especificamente, no que aludisse à definição dos serviços considerados essenciais, tendo assentado que o rol previsto no 10 da Lei nº 7.783/89 é meramente exemplificativo.

2. Havendo elementos nos autos que evidenciam que a categoria grevista decidiu no sentido da paralisação das atividades e pela deflagração do movimento paredista sem comunicar previamente no prazo de 72 (setenta e duas) horas, do que resulta clara ofensa ao disposto no artigo 13 da Lei nº 7.783/89.

3. Ação julgada procedente para declarar a ilegalidade e abusividade da greve.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
JULGAR PROCEDENTE
, nos termos do voto relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), 16 de abril de 2024.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
proposta pelo
MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ
em desfavor do
S
INDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IPIXUNA DO PARÁ – SSPMIPA.

O Município informa que, desde de mês de janeiro de 2022, vem discutindo sobre o reajuste do Piso Nacional do Magistério, no percentual de 33,24% (trinta e três, virgula vinte e quatro por cento), sobre o Piso de R$ 2.886,242 (dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) – referente a jornada de 40h semanais, que elevou neste ano de 2022, ao valor de R$ 3.845,633 (três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos), para uma jornada semanal de 40h.

Menciona que o valor estabelecido pelo Governo Federal, condiz ao valor que Estados e Municípios, não poderão pagar abaixo, para a remuneração de seus Servidores Públicos – Professores da Rede de Ensino.

Refere que, após 5 (cinco) reuniões, mediante ofício 011/2022 – SSPMIPA, datado de 08/03/2022, entregue e recebido, em 09/03/2022, foi informado que, caso o Município de Ipixuna do Pará não cumprisse com o reajuste de 33,24%, deflagariam a greve, o que de fato ocorreu.

Pontua que, desde 09/03/2022, os Servidores Públicos Municipais de Ipixuna do Pará, ocupantes do cargo de Professor, por intermédio do Sindicato, estão de GREVE, ocasionando prejuízos irreparáveis aos alunos da rede de ensino municipal, uma vez que estes se encontram sem aulas, ainda que durante o ano de 2020 e 2021, permaneceram sem aulas presencias, tão somente remotas.

Assevera que o argumento do sindicato é que o Município não vem pagando o piso salarial do magistério, uma vez que deixou de reajustar o piso no percentual de 33,24% (trinta e três por cento), neste ano de 2022.

O Município salienta que não prospera a argumentação do sindicato, o que torna a greve ilegal e abusiva, indicando que esta não atendeu aos requisitos estabelecidos pela Lei Federal n.º 7.783/1989, referente ao cumprimento do prazo mínimo de 72h (setenta e duas horas) para a realização do movimento e assegurar o funcionamento mínimo.

Reforça que a paralização, além de gerar prejuízos aos alunos da rede de ensino municipal, vem acarretando prejuízos aos alunos da rede de ensino municipal e prejuízos ao direito de ir e vir da população em geral que dependem de trafegar pela BR, uma vez que, por 2(duas) vezes, fecharam a BR-010.

O Município informe que, no da 11/03/2022, em audiência pública com a categoria, anunciou que reajustaria o Piso dos Professores em 20% (vinte por cento), sobre o salário base, uma vez que já se paga acima do Piso Nacional, todavia, estes profissionais não aceitaram a proposta, e, informaram que a greve/paralização continuaria.

Ressalta a ilegalidade da greve pelo não atendimento aos requisitos mínimos, destacando que o movimento paredista envolve apenas a minoria de filiados, de um total de 665, ocupantes do cargo de professor e, não obstante a este fato, a minoria de filiados coloca em risco uma coletividade de alunado que ultrapassam 10(mil) alunos.

Evidencia que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ipixuna do Pará – SSPMIPA, protocolizou o OFÍCIO 011/2022, recebido em 09/03/2022, e no mesmo dia, comunicando a greve ao Município de Ipixuna do Pará, relatando que caso não cumprisse com o reajuste de 33,24% (trinta e três virgula vinte e quatro por cento), a partir do dia 09/03/2022, ou seja, mesmo dia do envio do ofício, conforme deliberação decidida em assembleia geral do sindicato, deflagariam estado de greve, o que de fato ocorreu, não respeitando o prazo de 72 horas, não sendo enviado ata da assembleia com número mínimo de servidores que votaram a favor.

Enfatiza a inobservância da garantia de continuidade dos serviços públicos municipais essenciais.

Por essas razões, pleiteia, tutela antecipada, reconhecendo a ilegalidade e abusividade do movimento grevista determinando a suspensão do movimento paredista, nos termos da fundamentação supra, impondo o imediato retorno dos servidores às suas funções, em especial os Professores da Rede Pública Municipal de Ensino, diante do não cumprimento dos requisitos da Lei 11.783/89, sob pena de multa diária a ser imposta ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ipixuna do Pará – SSPMIPA, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na pessoa de seu dirigente o Sr. Mauro Costa de Aquino, tendo em vista que constantemente encabeça movimentos paredista nitidamente ilegais.

Em decisão interlocutória, no dia 14/03/2022
,
antecipei os efeitos da tutela pretendida no sentido de determinar a imediata suspensão do movimento grevista dos Servidores Públicos em Educação do Município de Ipixuna do Pará e o consequente retorno às suas atividades, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento, até o limite máximo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Voltaram-me os autos, no dia 23/11/2022, com petição do Município de Ipixuna, na qual informa o descumprimento da liminar em vigência (ID 8506837).

Destaca que a parte requerida, em manifestação (ID 8899939), informou o encerramento da greve, no dia 14/03/2022, todavia, indica que se permaneceu em estado de greve.

Pontua que, no dia 21/11/222, o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Ipixuna do Pará, comunicou (doc. Em anexo), a DEFLAGRAÇÃO DA GREVE para o dia posterior, 22 de novembro de 2022, pleiteando a mesma pauta e cometendo os mesmos abusos e ilegalidades da paralisação anterior.

Refere que não houve respeito ao prazo mínimo, não reservando o contingenciamento mínimo de pessoal necessário à realização das atividades essenciais; fechando ruas, avenidas e BR, cerceando o direito de ir e vir, assim como trazendo prejuízos irreparáveis aos alunos da rede municipal de ensino, visto que faltam tão somente 25 (vinte e cinco) dias para encerrar o ano letivo dos mais de 10 (dez mil) alunos, conforme documento Memorando nº 1578 /2022 – GAB.

Menciona que o Executivo Municipal, no dia 14 de março de 2022, reuniu juntamente com a categoria, ora representada pelos sindicatos, ofertou o reajuste salarial de 23% (vinte e três por cento) sobre o salário – base, proposta que fora aceita pela assembleia conjunta do Sindicato. Ficou acordado que no dia 22 de março de 2022, a equipe de governo iria até o Ministério da Educação em Brasília – DF, em busca de aporte financeiro.

Enfatiza que essa pequena parcela de grevistas, coloca em risco toda uma coletividade de alunado que ultrapassam 10 (dez) mil alunos, na zona rural e zona urbana, visto que existe alunos que a principal refeição que fazem durante o dia, é a merenda escolar, prejudicando assim, o aprendizado destes, uma vez que a rede de ensino municipal, ficou 02 (dois) anos (período da pandemia), tendo somente com aulas remotas, acarretando prejuízos na aprendizagem do alunado.

Evidencia que o descumprimento da liminar concedida e em vigor, ratifica mais uma vez a ilegalidade e abusividade do movimento paredista do sindicato.

Ressalta ser latente o descumprimento do prazo de 72h (setenta e duas) horas, estabelecido pelo art. 13, da Lei Federal nº 11.783/89, uma vez que o protocolo junto a Municipalidade da deflagração de greve, se deu no dia 21 de novembro de 2022, e greve foi deflagada no dia 22 de novembro de 2022, ou seja, um dia antes, não sendo ainda enviado a ata da assembleia com o número mínimo de servidores que votaram a favor da deflagração da greve.

Assim, requer a declaração de descumprimento da liminar e consequente aplicação de multa, por dia de descumprimento, bem como, a intimação do requerido para a cessação do movimento ilegal.

Em nova decisão (ID 11909764 - Pág. 1/4) , havendo fortes elementos de comprovação de descumprimento da tutela, determinei o
bloqueio de valores na conta do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE IPIXUNA DO PARA, ciente que será efetuado o bloqueio via BACENJUD, da multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento, até o limite máximo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mediante
, ante a recusa a cumprir a decisão judicial, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao fiel cumprimento da ordem judicial.

O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ manifesta-se pela perda do objeto da ação, sob argumento de encerramento da greve.

O Procurador de Justiça requereu a intimação do Município autor para manifestação sobre interesse no feito.

Por sua vez, o Município de Ipixuna no Pará manifestou-se pelo prosseguimento da ação.

O Procurador de Justiça manifestou-se pela procedência do pedido para declarar a abusividade da greve.

É o relatório.

VOTO

Passo a decidir

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação e passo ao seu julgamento de mérito.

O autor pretende a declaração de ilegalidade de greve decorrente da ausência de previa comunicação com 48 horas de antecedência de que haveria paralisação, cujo conhecimento do movimento paredista foi através ofício (ID. 8499293), em 09/03/2022, sendo que a greve se iniciou neste mesmo dia.

É importante assinalar que o inciso VII do art. 37 da Constituição Federal de 1988, prevê que o exercício do direito de greve sempre foi garantido ao servidor público, nos termos e limites definidos em legislação específica. Além disso, o respectivo exercício dessa prerrogativa está também garantido através das recentes decisões da Corte Máxima do Poder Judiciário: ARE 657.385, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, julgamento em 29-2-2012, DJE de 13-3-2012; MI 712, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 25-10-2007, Plenário, DJE de 31-10-2008. Vide: RE 456.530-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 23-11-2010, Segunda Turma, DJE de 1º-2-2011; ADI 3.235, Rel. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 4-2-2010, Plenário, DJE de 12-3-2010; Rcl 6.568, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 21-5-2009, Plenário, DJE de 25-9-2009.

Dessa maneira, o direito de greve ao funcionalismo público é garantido, porém, é necessária a demonstração de alguns requisitos, quais sejam, a tentativa de negociação prévia, direta e pacífica; frustração ou impossibilidade de negociação ou de se estabelecer uma agenda comum; deflagração após decisão de assembleia; comunicação aos interessados, no caso, ao ente da Administração Pública a que a categoria se encontre vinculada e à população, com antecedência mínima de 72 horas (uma vez que todo serviço público é atividade essencial); adesão ao movimento por meios pacíficos; e a garantia de que continuarão sendo prestados os serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades dos administrados (usuários ou destinatários dos serviços) e à sociedade.

Colhe-se dos autos que o Sindicato da categoria lançou mão do último recurso posto à disposição dos trabalhadores que seria o movimento paredista, sem esgotamento dos meios negociais e conforme vem se inclinando a jurisprudência deste Tribunal e Tribunais Superiores, que, por si só, tais situações seriam suficientes para demonstrar a relevância da fundamentação do Município.

Conforme destacado pelo Procurador de Justiça, em seu parecer, os requisitos ao norte citados não forma observados, tendo em vista restou demonstrado nos autos a ausência de prévia comunicação com 48 horas de antecedência de que haveria paralisação, considerando que o movimento paredista comunicado por ofício juntado (ID 8499293), em 09/03/2022, sendo que a greve se iniciou neste mesmo dia.

Além disso, houve descumprimento da ordem judicial de suspensão da greve, destacando-se que nova paralisação foi informada, em descumprimento a ordem judicial inibitória de greve, levando em conta o comunicado encartado nos autos (ID 11900276 - Pág. 1), no qual comunica greve dos profissionais de educação, na véspera do movimento, em total desrespeito, também, ao prazo de 72h (setenta e duas) horas, estabelecido pelo art. 13, da Lei Federal nº 11.783/89 e, ainda, refere sobre reajuste do piso nacional da educação, matéria já abordada nesta ação.

A respeito da abusividade de greve, este Tribunal já decidiu:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE GREVE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REVELIA. ART. 344 DO CPC. DEFLAGRAÇÃO DE GREVE. NEGOCIAÇÃO PRÉVIA. INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA. ABUSIVIDADE DE DIREITO. OFENSA AO ART. 3º DA LEI 7.783/89.

1- A causa de pedir da presente demanda reside na deflagração de greve pelos enfermeiros lotados na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Estado do Pará a contar de 19/05/2016;

2- Decretada revelia, com fulcro no art. 344, caput, do CPC, segundo o qual não contestada a ação, será considerado revel o réu e presumidas verdadeiras alegações de fato formuladas pelo autor;

3- A realização de prévia negociação é exigência contida no art. 3º, da Lei nº 7.783/89, aplicada subsidiariamente aos servidores públicos, cuja desobediência atrai a condição de abusividade do direito de greve, conforme disposição do art. 14, do mesmo ordenamento;

4- Ação declaratória de abusividade de greve procedente.

(2018.05038800-42, 199.391, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-11, Publicado em 2018-12-18)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE GREVE. DECRETAÇÃO DE REVELIA E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. SERVIÇO ESSENCIAL. DEFLAGRAÇÃO DO MOVIMENTO PAREDISTA NO CURSO DAS NEGOCIAÇÕES. INVASÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E OFENSAS RÍSPIDAS DE ORDEM MORAL AO GESTOR MUNICIPAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE.

1. Decretação da revelia e julgamento antecipado da lide. A redação do art. 344, ?caput?, do NCPC, explica que ?se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras alegações de fato formuladas pelo autor.? Desse modo, se o réu, mesmo após regular ciência dos termos da ação judicial, optou por adotar comportamento silencioso, deve inevitavelmente amargar os efeitos jurídicos consequenciais, devendo, portanto, ser decretada sua revelia, adotando-se como verdadeiras as alegações de fato articuladas na petição inicial. Como não há necessidade de produção de outras provas, além das constantes nos autos, deve a ação ser julgada antecipadamente, nos termos do art. 355, I, do NCPC.

2. Mérito.

3. O Supremo Tribunal Federal quando julgou os Mandados de Injunção nº 670/ES, nº 708/DF e nº 712/PA, com eficácia erga omnes, fixou parâmetros para o controle judicial do exercício do direito de greve, determinando a aplicação, no que

couber, das Lei 7.701/1988 e 7.783/1989, aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis, e, especificamente no que alude à definição dos serviços considerados essenciais assentou que o rol previsto no 10 da Lei nº 7.783/89 é meramente exemplificativo.

4. Emerge claramente dos autos que a categoria decidiu pela paralisação das atividades e deflagração do movimento paredista quando as negociações estavam em pleno curso caracterizando clara ofensa ao disposto no artigo 3º da Lei n. 7.783/89.

5. Também demonstrada a violação ao art. 6º da Lei 7.783/89, ante a adoção de meios impróprios e constrangedores na execução do movimento paredista.

6. Pedido julgado procedente para declarar a ilegalidade e abusividade da greve em questão. À unanimidade.

(2018.03425235-49, 194.792, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-21, Publicado em 2018-08-24)

Nesse desiderato, colhe-se julgamento na sistemática de recursos repetitivos sobre a fixação de multa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA.

1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro

Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro

Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária.

Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).

7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.

Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.

(REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)

Diante desse cenário, revela-se presente a relevância na fundamentação das razões do autor, parecendo-me não subsistir alguns dos motivos ensejadores da paralisação.

Outrossim, imperioso também destacar a relevância do serviço público em análise de educação pública que não pode ser totalmente paralisado.

Com efeito, não obstante o reconhecimento do direito de greve do servidor público, cediço que tal garantia não pode ser tida como absoluta, uma vez que encontra limitação imposta pelo próprio texto constitucional que estabelece a continuidade da prestação dos serviços públicos, sobretudo os essenciais, dentre os quais a educação, cuja prestação não pode ser interrompida.

Isso porque, embora não conste do rol do art. 10 da Lei nº 7.783/89, que, diga-se de passagem, é meramente exemplificativo, a educação se enquadra como serviço público essencial, conforme entendimento jurisprudencial dominante.

Nesse viés, é curial assinalar que o direito de greve constitui relevante estratégia de reivindicação das classes trabalhadoras para a conquista de melhores condições de trabalho para a categoria, no entanto, há atividades que são essenciais, situação que permite concluir pela impossibilidade de seu pleno exercício, devendo ser sopesada a paralisação, em especial com os princípios da supremacia do interesse público e da continuidade dos serviços, a fim de que as necessidades da coletividade sejam efetivamente garantidas, sobretudo dos alunos da educação infantil e do ensino fundamental, menores cuja texto constitucional ressalva a prioridade de proteção.

A propósito, vale citar julgamentos deste Tribunal a respeito:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL DE GREVE. EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. SERVIÇO ESSENCIAL. COMUNICAÇÃO DA DEFLAGRAÇÃO DA GREVE SEM OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS. OFENSA AOS ARTIGOS 3º, 13 E 14 DA LEI 7.783/89. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Supremo Tribunal Federal quando julgou os Mandados de Injunção nº 670/ES, nº 708/DF e nº 712/PA, com eficácia erga omnes, fixou parâmetros para o controle judicial do exercício do direito de greve, determinando a aplicação, no que coubesse, das Leis nº 7.701/1988 e nº 7.783/1989, aos conflitos e às ações judiciais que envolvessem a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis, e, especificamente, no que aludisse à definição dos serviços considerados essenciais, tendo assentado que o rol previsto no 10 da Lei nº 7.783/89 é meramente exemplificativo.2. Emerge claramente dos autos que a categoria grevista decidiu no sentido da paralisação das atividades e pela deflagração do movimento paredista sem comunicar previamente no prazo de 72 (setenta e duas) horas, do que resulta clara

(3800536, 3800536, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-10-06, Publicado em 2020-10-16)

Observo, também, que no caso em tela está demonstrado o perigo de dano, consubstanciado na paralisação do ano letivo com o consequente atraso no calendário escolar, haja vista que, enquanto perdurar a greve, os alunos das escolas públicas municipais serão penalizados, vindo a experimentar danos irreparáveis, como o atraso na prestação de provas, atropelos para a reposição de aulas com matérias acumuladas e a própria evasão escolar.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pelo autor, confirmando a decisão antecipatória de tutela, para declarar a ilegalidade e abusividade da greve deflagrada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IPIXUNA DO PARÁ – SSPMIPA, com a confirmação da decisão liminar que fixou multa, por descumprimento, de R$3.000,00 (três mil reais) até o limite máximo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pelo requerido.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 13/05/2024